Tribunal: TJSP
Processo: 1017881-03.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços de implantação e manutenção de software. Ação parcialmente procedente. Recurso da parte ré. Encargos moratórios. Ação ajuizada após a vigência da Lei 14.905/2024 que alterou os índices legais de juros moratórios e correção monetária. Incidência de correção monetária, desde o ajuizamento da ação pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços de implantação e manutenção de software. Ação parcialmente procedente. Recurso da parte ré. Encargos moratórios. Ação ajuizada após a vigência da Lei 14.905/2024 que alterou os índices legais de juros moratórios e correção monetária. Incidência de correção monetária, desde o ajuizamento da ação pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil. Juros moratórios a serem calculados com aplicação isolada da SELIC (sem o IPCA), desde a citação, por compreender, a SELIC, a composição de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406, § 1o do Código Civil. Fixação em consonância com a referida legislação e com o recém-editado Tema 1.368 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.